Tribunal: TJBA
Processo: 8106820-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8106820-49.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8106820-49.2024.8.05.0001 APELANTE: CARLOS ALEXANDRE BEZERRA DE JESUS ADVOGADOS: ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR E ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE VINCULEM O ACUSADO AO ARMAMENTO APREENDIDO. VALOR PROBATÓRIO LIMITADO DO TESTEMUNHO INDIRETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO AO RÉU DO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Carlos Alexandre Bezerra de Jesus contra sentença proferida pela 9.ª Vara Criminal da comarca de Salvador que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), à pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, com pena de multa de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova segura e suficiente quanto à autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, apta a embasar a condenação do Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva, o que não se verifica nos autos, dada a ausência de vínculo objetivo e subjetivo entre o Apelante e o armamento apreendido. 4. A arma foi encontrada no interior de veículo conduzido por terceiro, sem que Carlos Alexandre tenha sido flagrado em posse do objeto ou demonstrada sua efetiva participação na conduta. 5. Os depoimentos policiais indicam apenas conhecimento indireto dos fatos, e a suposta imputação feita pelo motorista do veículo não foi confirmada em juízo, configurando-se como testemunho indireto (hearsay), de valor probatório limitado. 6. A principal testemunha da acusação, Leilane dos Santos Chaves, retratou-se em juízo da declaração prestada na fase inquisitorial, afirmando ter sido coagida pelos policiais, o que fragiliza ainda mais a versão incriminadora. 7. Diante da dúvida razoável quanto à autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 8. Em face do absolvição perpetrada, assevero indevida a manutenção da prisão provisória do Apelante, concedendo-lhe, portanto, o direito de aguardar o trânsito em julgado desta decisão em liberdade. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8106820-49.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como apelante Carlos Alexandre Bezerra de Jesus e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO N.º 8106820-49.2024.8.05.0001